Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA. DISTRATO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. PAGAMENTO PARCELADO. CLÁUSULA ABUSIVA. VEDAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938 (STJ). DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por se tratar de relação de consumo, a solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF/88), aplicado em harmonia com as disposições do Código Civil sobre as obrigações e contratos, assim como as demais normas que regulamentam a matéria.
2. Partindo do que restou pactuado entre as partes, a conclusão da obra estava prevista para novembro de 2019, isso sem levar em consideração a tolerância de 180 dias úteis para a entrega da unidade imobiliária comercializada, também consignada no contrato firmado pelas partes. Não há que se falar em atraso na entrega da obra, eis que, na data em que a autora ajuizou a ação sequer havia transcorrido o prazo para a conclusão do empreendimento.
3. O distrato celebrado entre as partes extinguiu o vínculo obrigacional estabelecido pelo compromisso de compra e venda. Logo, há que se prestigiar a autonomia da manifestação da vontade, mormente quando firmado por livre acordo das partes, sem qualquer vício que gere a sua nulidade.
4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a limitação da cláusula penal compensatória, tendo sido considerada razoável a fixação entre os percentuais de 10% e 25% sobre o valor pago, a ser verificado em cada caso concreto. Considerando que a retenção do percentual de 20% dos valores pagos se encontra dentro do limite tido como razoável pela jurisprudência do STJ, não merece reparos a r. sentença quanto a este ponto.
5. Se a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução (com ocorrência de culpa) de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor há que acontecer de imediato e em parcela única, mais ainda o deve ser nos casos de resilição, em que não houve o descumprimento de obrigação, mas somente pedido de ruptura voluntária, como se deu no caso em comento. Declarada abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos de forma parcelada.
6. Verificando-se que o consumidor, devidamente cientificado, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel, nos termos da tese fixada no Tema 938, não há que se falar em devolução da referida comissão. Ademais, o instrumento contratual sob análise, qual seja, o distrato destinado a repactuar as condições previstas no primitivo contrato de compra e venda, nada estabeleceu a respeito da comissão de corretagem, não havendo que se falar, portanto, em sua restituição.
7. Embora os problemas havidos no transcurso da avença tenham gerado desconforto à parte autora e necessidade de novos planejamentos em relação ao que havia sido anteriormente estabelecido, não se vislumbra, nessa situação, um aborrecimento maior do que aqueles a que todos os consumidores estão sujeitos quando optam por viver em sociedade e usufruir das relações provenientes dessa relação. Danos morais não configurados.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.